Tribunal: CARF
Processo: 18471.002181/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002181/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.677 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL CRISPUN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1996
DECADÊNCIA.
RECONSTITUIÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ANTERIORMENTE ANULADO POR VÍCIO DE FORMA. O artigo 173, II
do Código Tributário Nacional estabelece que o direito da Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos da data em que tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Recurso Voluntário Procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para extinguir o crédito tributário lançado em razão da
decadência.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002181/2007-11
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002181/2007-11

Versa este processo sobre o Auto de Infração de fls. 143/153, lavrado pela DEFIC/RJ,
com ciência em 28/12/2007 (fl. 144), para a exigência de crédito tributário de IRPJ, no valor de
R$99.007,75, acrescido de multa de 75% e de juros de mora. O crédito tributário total lançado
monta a R$365.576,21 (fl. 2).

O lançamento foi efetuado por ter a fiscalização apurado:
1- ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO — REALIZAÇÃO MINIMA.
Inobservância do percentual de realização mínima previsto na legislação,
conforme Descrição dos Fatos (fls. 147/151).
2- DEDUÇÕES - INDEVIDAS DE RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DE
IMPOSTO NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS
RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO.
Glosa de deduções a título de IRRF não comporvadas, conforme Descrição dos
Fatos (fls. 147/151).

O enquadramento legal consta dos Autos de Infração.

Na Descrição dos Fatos (fls. 147/151), a fiscalização observa que o lançamento efetuado
através do Auto de Infração constante do processo 15374.004206/2001-27 foi declarado nulo.

O interessado apresentou, em 28/01/2008, a impugnação de fls. 158/165. Em sua peça de
defesa, alega, em síntese, que:

- o lançamento se encontra fulminado pela prescrição e pela decadência;
- não há suporte legal para lançamento atinente ao ano dé 1996, mesmo que decorrente de
lançamento anterior declarado nulo;
- o prazo decadencial deve ser contado a partir do lançamento anterior, que ocorreu no ano de
2001.

Encerra solicitando a insubsistência do lançamento.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ANTERIOR DECLARADO NULO POR
VÍCIO FORMAL.
Declarada a nulidade por vício formal, dispõe a Fazenda Pública do prazo de
cinco anos, contados da data em que se tomar definitiva a decisão anulatória, para
constituir o crédito tributário, mediante novo lançamento.
LUCRO
INFLACIONÁRIO REALIZADO
- REALIZAÇÃO
MÍNIMA.
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DE IMPOSTO
NÃO
COMPROVADAS.
MATÉRIAS
NÃO
EXPRESSAMENTE
CONTESTADAS.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002181/2007-11

O lançamento se consolida administrativamente no que se refere à matéria não
impugnada, considerando-se como tal a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.

Lançamento Procedente

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que o
contribuinte continua alegando que a fiscalização não poderia ter refeito o auto de infração pois
os débitos já haviam sofrido prescrição/decadência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O auto de infração original que cobra IRPJ do ano-calendário de 1996, foi
declarado nulo em decisão da DRJ com data de 28/2/2005. A nulidade foi declarada pois o auto
de infração original não foi devidamente fundamentado pois não foram juntados nos autos do
processo os documentos que comprovam os argumentos do fisco.

Em 28 de dezembro de 2007, o auto de infração foi refeito e foram juntados os
documentos que comprovam os argumentos do fisco.

Alega a Recorrente que o auto de infração não poderia ter sido lançado novamente
pois houve prescrição/decadência já que se passaram 12 anos do fato gerador.

O presente tema já foi objeto de discussão nesse Conselho e pode-se citar a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de
apuração:01/07/1996
a
30/11/1998
DECADÊNCIA.
RECONSTITUIÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ANTERIORMENTE
ANULADO POR VÍCIO DE FORMA. O artigo 173, II do Código
Tributário Nacional estabelece que o direito da Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos da data em
que tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado. (PA 10830.012513/2008-18 –
Acórdão: 2201-006.315)

Assim, no caso de vício de forma, o fisco teria direito de refazer a autuação dentro
de 5 anos contados da data da decisão que declarou o vício, nos termos do inciso II do artigo 173
do CTN:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002181/2007-11

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Resta saber se o vício ocorrido neste processo é formal ou material.

Segundo Maria Helena Diniz, o erro material tem cunho insanável, ou seja, é
aquele que por afetar a substância do ato, devido a não observância de requisitos essenciais
impostos por lei, torna-o nulo e sem efeito.

Por sua vez, o vício formal, segundo Plácido e Silva, é o defeito, ou a falta, que se
anota em um ato jurídico, ou no instrumento em que se materializou, pela omissão de requisito
ou desatenção à solenidade, que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia.

No presente caso o vício encontrado pela DRJ no primeiro julgamento é insanável
e não pode ser corrigido pela fiscalização, tendo sodo alterada a substância do fato. Assim, o que
ocorreu não foi uma simples omissão ou desatenção à solenidade, mas vício material.

Diante dos fatos não deve prosperar o argumento da Recorrente quanto à
prescrição ou decadência já que no presente caso temos um vício material e portanto decaiu o
direito do fisco não podendo ser refeito o lançamento.

Nesse sentido, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital